Tribunal: TJDFT
Processo: 0749416-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TORTURA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva de acusado denunciado pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP, c/c art. 226, II) e tortura (art. 1o, I, "a", da Lei 9.455/1997), praticados contra criança de sete anos em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido, notadamente a contemporaneidade dos fundamentos justificadores da medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige, cumulativamente, prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), e demonstração de perigo gerado pela liberdade do agente (periculum libertatis), além do preenchimento das condições dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. A denúncia já foi recebida, as vítimas foram ouvidas em 2022, e não há notícia de reiteração delitiva ou tentativa recente de contato com a vítima, tampouco de descumprimento de medidas protetivas ou interferência na instrução processual.
5. A ausência de fatos contemporâneos e concretos que demonstrem risco atual à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal inviabiliza a decretação da prisão preventiva, conforme interpretação do art. 312, § 2o, do CPP.
6. A gravidade dos crimes imputados, por si só, não supre a exigência de contemporaneidade para a medida cautelar extrema, sendo imprescindível a demonstração de risco atual e real à coletividade ou à persecução penal.
7. Precedentes do TJDFT corroboram o entendimento de que, na ausência de fatos novos e contemporâneos, não se justifica a decretação de prisão preventiva mesmo diante de crimes graves e repugnantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração de risco atual e concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.
2. A ausência de contemporaneidade dos fundamentos inviabiliza a imposição da medida cautelar extrema, mesmo em hipóteses de crimes graves praticados contra vítimas vulneráveis.
3. A prisão preventiva não se presta a antecipar o cumprimento de pena, devendo observar o princípio da excepcionalidade e os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.